Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-87.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO JULGAMENTO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para restabelecer o benefício de auxílio-doença, indeferindo, contudo, a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. O Apelante sustenta incapacidade total e permanente desde 2018, pleiteando a fixação da aposentadoria por incapacidade permanente a partir de tal data, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento administrativo posterior do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente autoriza a alteração do termo inicial fixado na sentença; e (ii) estabelecer se é possível retroagir o início do benefício para data anterior à cessação do auxílio-doença, diante da vedação de cumulação de benefícios previdenciários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 493 do CPC impõe ao julgador considerar fatos supervenientes relevantes ao julgamento, de modo que o reconhecimento administrativo do benefício pelo INSS constitui fato novo a ser apreciado no âmbito judicial.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme entendimento firmado nos precedentes AgInt nos EDcl no REsp 2080867/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/04/2024, e REsp 1.471.461/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/04/2018.
5. O recebimento concomitante de aposentadoria e auxílio-doença é vedado pelo art. 124, II, da Lei n. 8.213/1991, inexistindo fundamento jurídico para retroatividade que implique sobreposição de benefícios.
6. A aposentadoria por incapacidade permanente configura mera continuidade da proteção previdenciária anteriormente concedida, sem possibilidade de cumulação ou retroatividade para período já coberto pelo auxílio-doença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento administrativo superveniente de aposentadoria por incapacidade permanente deve ser considerado pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC.
O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.
É vedada a cumulação ou retroatividade de benefícios previdenciários de natureza substitutiva de renda.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CPC, art. 493; Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 43 e 124, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2080867/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/04/2024; STJ, REsp 1.471.461/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/04/2018; TJMT, Apelação Cível n. 0002499-76.2016.8.11.0013, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 05/11/2024; TRF1, AC n. 0005035-62.2016.4.01.9199, Rel. Des. Fed. Francisco Neves da Cunha, j. 29/08/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1002661-87.2021.8.11.0010

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GENAURO FAUSTINO DOS SANTOS - CPF: 894.838.554-20 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 491.281.868-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL.”

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO JULGAMENTO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para restabelecer o benefício de auxílio-doença, indeferindo, contudo, a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. O Apelante sustenta incapacidade total e permanente desde 2018, pleiteando a fixação da aposentadoria por incapacidade permanente a partir de tal data, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento administrativo posterior do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente autoriza a alteração do termo inicial fixado na sentença; e (
ii
) estabelecer se é possível retroagir o início do benefício para data anterior à cessação do auxílio-doença, diante da vedação de cumulação de benefícios previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 493 do CPC impõe ao julgador considerar fatos supervenientes relevantes ao julgamento, de modo que o reconhecimento administrativo do benefício pelo INSS constitui fato novo a ser apreciado no âmbito judicial.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme entendimento firmado nos precedentes
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2080867/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
11/04/2024, e REsp 1.471.461/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
16/04/2018.

5. O recebimento concomitante de aposentadoria e auxílio-doença é vedado pelo art. 124, II, da Lei n. 8.213/1991, inexistindo fundamento jurídico para retroatividade que implique sobreposição de benefícios.

6. A aposentadoria por incapacidade permanente configura mera continuidade da proteção previdenciária anteriormente concedida, sem possibilidade de cumulação ou retroatividade para período já coberto pelo auxílio-doença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento administrativo superveniente de aposentadoria por incapacidade permanente deve ser considerado pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC.

O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

É vedada a cumulação ou retroatividade de benefícios previdenciários de natureza substitutiva de renda.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; CPC, art. 493; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42, 43 e 124, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2080867/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
11/04/2024; STJ, REsp 1.471.461/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
16/04/2018; TJMT, Apelação Cível n. 0002499-76.2016.8.11.0013, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 05/11/2024; TRF1, AC n. 0005035-62.2016.4.01.9199, Rel. Des. Fed. Francisco Neves da Cunha, j. 29/08/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Genauro
Faustino dos Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Previdenciária, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou parcialmente procedente a concessão de auxílio-acidente em favor da parte autora, fixando a data de início na data da cessação indevida.

Irresignado, o Apelante postula a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que restou comprovada nos autos sua incapacidade laboral permanente, desde o ano de 2018, conforme laudos periciais oficiais produzidos tanto na presente demanda quanto em ação anterior tramitada no Juizado Especial Federal.

Assevera que, diante da conclusão pericial uníssona quanto à inexistência de possibilidade de reabilitação, faz jus à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, desde 24/12/2018, data fixada como início da incapacidade (DII), nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/91.

Destaca que o próprio INSS já concedeu administrativamente o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (espécie B-32), com DIB fixada em 23.08.2021, o que demonstraria o reconhecimento tácito da condição incapacitante de forma total e definitiva.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, embora a parte apelada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
EDUARDA MARTINS DE OLIVEIRA
,
OAB
/
MT

31144/O
.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Doutora Eduarda,

Consta nos autos a
informação de que a autarquia federal
anuiu à

aposentadoria integral por incapacidade permanente
?

ADVOGADA
EDUARDA MARTINS DE OLIVEIRA OAB MT31144/O.

Sim, excelência
,
c
onsta no
recur
so
que o benefício foi deferido administrativamente
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Diante d
essa

informação,
revisitar
ei
os autos
para
rean
álise.

SESSÃO DE 24 DE FEVEREITO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminente Pares,

Conforme relatado,
Genauro
Faustino dos Santos insurge-se contra a sentença que, embora tenha determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, deixou de reconhecer o direito à aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente demanda, sob fundamento de que em razão de constante esforço físico em suas atividades laborais, adquiriu doenças degenerativas e irreversíveis, como transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais,
dorsopatias
deformantes, espondiloses com radiculopatias, escoliose não especificada, entorse e distensão da coluna lombar, que o incapacitam para o exercício de suas funções habituais.

Com tais razões, requereu a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária em seu favor, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, nos seguintes termos:

“[...] b) que seja concedida a APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA ao autor, considerando as enfermidades incapacitantes aliadas as condições pessoais e sociais da parte autora, ou sucessivamente, o restabelecimento do Auxílio por incapacidade temporária acidentária,
NB 626.242.162-2 desde 21.05.2019
, neste caso se reconhecido o direito a percepção apenas de Auxílio por incapacidade temporária acidentária, requer que seja determinado que o INSS promova a reabilitação profissional da parte autora, abstendo-se de cessar o benefício enquanto não concluir favoravelmente à reabilitação, salvo para converter em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com a condenação, também, do pagamento das prestações em atraso, corrigidas na forma da lei, acrescidas de juros de mora desde quando se tornaram devidas as prestações;”

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

Desta forma, havendo incapacidade parcial e permanente, o autor faz jus ao benefício de auxílio-doença, inexistindo, porém, incapacidade autorizadora de conversão em aposentadoria por invalidez.

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença do autor, desde a data de sua cessação: DIB 24/08/2021 (STJ - REsp 704.004/SC, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2005, DJ 17/09/2007), com a observância de que não foi concedida tutela de urgência, e, consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.

Afigura-se pertinente registrar que o INSS pode revogar o benefício a qualquer momento, caso não sejam atendidas as exigências legais, devendo-se entender como termo final a total reabilitação do segurado, caso contrário, até sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Da sentença,
Genauro
Faustino dos Santos aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se é possível ao Poder Judiciário fixar termo inicial do benefício previdenciário em data diversa daquela estabelecida na esfera administrativa, considerando que, após a prolação da sentença, o próprio INSS reconheceu administrativamente o direito do Apelante à aposentadoria por incapacidade permanente.

No caso dos autos, a aposentadoria por incapacidade permanente foi negada pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista a conclusão da perícia judicial em que se constatou a incapacidade laboral parcial e permanente do Apelante, vejamos:

4.4. Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? R- Não. 4.5. A parte
pericianda
(o) tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? R- As doenças são degenerativas, irreversíveis, mas com medida preventivas e tratamento podem ser controladas. 4.6. Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)? R- É parcial. 4.7. A incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? R- É permanente. As doenças são degenerativas, irreversíveis, mas com medida preventivas e tratamento podem ser controladas. 4.8. Qual é a data provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou provavelmente a incapacidade laboral? R- Desde 2018. 4.9. A incapacidade decorre ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu agravamento/evolução? R- Devido as alterações degenerativas. Estável o quadro clínico. 4.10. A doença/deficiência torna a parte incapaz para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? R- Não.

Ocorre que, consoante se extrai da Declaração de Benefícios acostada aos autos (id. 338420891), verifica-se que o Apelante foi titular de auxílios-doença previdenciários em períodos anteriores, notadamente de 24/12/2018 a 21/05/2019 (NB 626.242.162-2) e de 21/01/2020 a 22/08/2021 (NB 630.958.666-5), ambos posteriormente cessados.

Consta, ainda, que lhe foi concedida administrativamente aposentadoria por invalidez previdenciária (NB 638.871.903-5), após o julgamento da demanda pelo Juízo primevo, atualmente ativa, com data de início fixada em 23/08/2021.

Logo, verifica-se a superveniência de nova situação fática relevante ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, após a prolação da sentença, o próprio INSS reconheceu administrativamente o direito do segurado à aposentadoria por incapacidade permanente, com início em 23/08/2021, conforme declaração acostada aos autos.

Tal circunstância revela modificação do quadro jurídico inicialmente analisado pelo Juízo de origem, porquanto houve reconhecimento expresso, na esfera administrativa, da incapacidade total e definitiva do Apelante.

À luz do art. 493 do Código de Processo Civil, impõe-se ao julgador considerar os fatos supervenientes que influam no julgamento da causa, ainda que ocorridos após a sentença. Trata-se de corolário dos princípios da primazia da decisão de mérito e da busca da verdade real, que informam o processo contemporâneo.

Assim, a concessão administrativa posterior do benefício configura fato novo apto a ensejar a reanálise da controvérsia por este Tribunal, notadamente no que se refere ao termo inicial da aposentadoria, matéria que permanece submetida ao crivo jurisdicional.

Passa-se, portanto, à análise específica acerca da data de início do recebimento da aposentadoria por incapacidade permanente.

Trata-se de questão singela, que dispensa maiores digressões argumentativas, porquanto já se encontra pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, o STJ consolidou entendimento no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, retroativamente à data do cancelamento do benefício (19/dezembro/2004), com o pagamento das prestações vencidas e vincendas. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial, para fixar o termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme determinado na sentença, respeitada a prescrição quinquenal. II - Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia. Sobre o assunto:
AgInt
no REsp 1.896 .837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
16/4/2018.III - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2080867 PB 2023/0213719-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

No caso dos autos, verifica-se que o Apelante percebia benefício por incapacidade que foi cessado, sobrevindo, posteriormente, o reconhecimento administrativo da aposentadoria por incapacidade permanente.

Assim, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da aposentadoria deve corresponder ao dia imediatamente posterior à cessação indevida do auxílio previdenciário anteriormente concedido, porquanto demonstrada a continuidade do quadro incapacitante.

Nessa mesma linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CORREÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos visando a correção de erro material na decisão monocrática com relação à data de início do benefício da aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se, de fato, a decisão monocrática possui erro material quanto à data de início do benefício (DIB) da aposentadoria por invalidez, considerando a data de cessação do auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Erro material verificado. Correção da redação da parte final da redação da decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material com relação à data de início da concessão do benefício da aposentadoria por invalidez. Tese de julgamento: 1. A Data de Início do Benefício (DIB) da aposentadoria por invalidez deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 43 da Lei 8.213/91.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00024997620168110013, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)

No caso dos autos, conforme já consignado, o Apelante percebeu benefício de auxílio-doença até 22/08/2021, sendo que, a partir de 23/08/2021, houve o reconhecimento administrativo do seu direito à aposentadoria por invalidez, benefício este atualmente ativo, de acordo, portanto, com o entendimento dos Tribunais.

Ora, se a parte recorrente já se encontrava amparada pela Previdência Social mediante o recebimento de auxílio-doença desde o ano de 2018, situação que perdurou até agosto de 2021, não há fundamento jurídico para se admitir a retroatividade concomitante de dois benefícios
inacumuláveis
.

Ademais, observa-se que, na petição inicial, o Recorrente formulou pedido específico de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária (NB 626.242.162-2), desde 21/05/2019, isto é, limitou sua pretensão, naquele momento processual, à reativação do benefício então cessado.

Todavia, no curso da demanda, especialmente após o julgamento e diante do fato superveniente consistente na concessão administrativa da aposentadoria, passou a postular a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária desde 24/12/2018, data fixada como início da incapacidade (DII).

Tal alteração substancial do pedido
evidencia
verdadeira ampliação objetiva da pretensão inicial, pretendendo-se não apenas a modificação da espécie do benefício, mas também a retroação de seus efeitos financeiros a período anterior àquele originalmente delimitado na exordial, o que não é admissível.

Com efeito, a aposentadoria por incapacidade permanente, nesse contexto, configura mera continuidade da proteção previdenciária já existente, com alteração da natureza do benefício, mas não autoriza a sobreposição temporal de prestações.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/
AUXÍLIO-DOENÇA
. BENEFÍCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA

1. Sendo a parte autora beneficiária de aposentadoria por idade (rural), não há que se falar em concessão da aposentadoria por invalidez/auxílio-doença, diante da impossibilidade de cumulação dos dois benefícios. 2. Dispõe o art. 124, II, da Lei 8.213/91: "Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: I - aposentadoria e auxílio-doença;(...); II - mais de uma aposentadoria; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995) 3. Apelação da parte autora não provida.

(TRF-1 - AC: 00050356220164019199, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 29/08/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 11/09/2018)

Assim, o marco inicial da aposentadoria deve observar a cessação do auxílio-doença, sem qualquer sobreposição temporal entre os benefícios, o que foi devidamente considerado pelo Recorrido.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Genauro
Faustino dos Santos, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLLO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026